Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de RENOV SERVIÇOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos via Bacenjud, por já ter sido realizada sem sucesso, determinando o arquivamento dos autos até que sejam encontrados bens penhoráveis. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a razoabilidade do pedido, pois o processo ficou suspenso no período de 27.03.2018 a 26.03.2019 e a última tentativa de penhora online ocorreu em 17.11.2015 e, portanto, há mais de quatro anos. Enfatiza o seu direito à satisfação do crédito e à duração razoável do processo, pugnando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que, indeferindo a realização de nova pesquisa de ativos via Bacenjud, determinou o arquivamento dos autos até que sejam encontrados bens penhoráveis. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, ônus do qual se desincumbiu. Isso porque o STJ tem firmado a orientação de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). No caso em apreço, afigura-se razoável a repetição da diligência, pois já transcorreu mais de quatro anos desde a última tentativa de localização de ativos financeiros, em 17.11.2015 (ID Num. 13769358 - Pág. 222). Destaque-se que, na mesma época, o agravante intentou localizar outros bens, via eRIDF e Renajud, que não foi exitosa, porque não foram localizados imóveis em nome dos devedores e os automóveis localizados não foram encontrados para fins de apreensão e sucessiva alienação ou adjudicação (ID Num. 13769358 - Pág. 228/seguintes). Em 2018, solicitou à pesquisa junto ao sistema INFOJUD, que também foi infrutífera (ID Num. 13769358 - Pág. 347/ss). Por fim, requereu outras diligências, que, indeferidas, ensejaram no arquivamento provisório dos autos em 27.03.2018 (ID Num. 13769358 - Pág. 372), de modo que, até a presente data, não foram localizados bens dos executados passíveis de penhora, não tendo os devedores sequer os indicados. Assim, a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacenjud se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional. No entanto, o agravante não postula a antecipação da tutela recursal, para deferir a realização da diligência, mas apenas a atribuição do efeito suspensivo, para impedir o arquivamento dos autos. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso.